Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728429-27.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por MV CONSTRUCOES EIRELI - ME: “Cuida-se de ação de embargos de terceiro na qual a parte autora requer seja afastada a constrição sobre o imóvel Apartamento no 302, do Bloco C, da SQSW 101 do SHCSW, Brasília, matrícula no 95.264 do 1o CRI-DF, do qual alega ser proprietária em razão de permuta. Em resposta, a parte ré sustenta que houve simulação do negócio jurídico em questão, ao que afirma tratar-se de aquisição fraudulenta. Houve réplica. Examino a preliminar de rejeição liminar dos embargos. No ponto, a embargada aduz a inexistência de prova sumária da posse da embargante. Ocorre que a autora trouxe aos autos o contrato de permuta de ID 133771544 o qual, a princípio goza de presunção da posse sobre o bem questionado. Pelo que consta do referido documento a sua assinatura ocorreu em julho de 2019. Embora seja possível a discussão da validade ou não do instrumento particular que embasa a pretensão da embargante, isso deve ocorrer no exame do mérito da demanda e não em sede preliminar. Em sendo assim, rejeito a preliminar. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A controvérsia diz respeito à validade do instrumento particular de permuta de ID 133771544, ao qual a parte requerida alega tratar-se de negócio jurídico simulado. Quando ao ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 375 de sua súmula, que diz: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso dos autos, não há penhora registrada anteriormente à alegada aquisição, de modo que resta perquirir se de fato houve má-fé da adquirente. Nesse quadro, uma vez estabelecida a presunção de boa-fé em favor da parte autora por não haver penhora antecedente ao negócio, o ônus da prova deve ser invertido na forma do §1o do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim já decidiu o STJ (sem grifos no original): “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 2. Trata-se de compreensão lógica que foi sendo aprimorada nos seguidos textos normativos que a consagram. Não faz sentido exigir-se de terceiro interessado na aquisição de bem imóvel que percorra o País buscando obter nos foros cíveis, trabalhistas e federais certidões negativas acerca de eventual existência de ações que possam reduzir à insolvência o proprietário do imóvel a ser adquirido. Muito mais sensato e fácil é impor ao próprio credor interessado na penhora do imóvel o singelo dever de promover, na respectiva matrícula, o registro de sua pretensão sobre o bem ou da constrição já realizada, de modo a dar amplo conhecimento a todos. 3. Por isso, esta Corte Superior, mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara o registro imobiliário da penhora, de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Precedentes. 4. Na hipótese, estando a conclusão do v. acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência do STJ, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.259.814/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) A ementa transcrita acima retrata situação fática semelhante à dos autos. No caso citado, pretendia-se o reconhecimento de fraude à execução, sendo que uma vez não havendo registro de penhora na matrícula do imóvel, incumbiu ao credor a prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaia sobre o bem. Dessa forma, cabe à parte ré, embargada, comprovar a ocorrência de má-fé por parte da embargante. Mencionada questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova oral e documental Defiro a produção da prova testemunhal, porque pertinente para elucidar as questões controvertidas. Apresente a parte ré o rol de testemunhas, limitado ao número máximo de 10, sendo 3 por questão de fato. Prazo: 15 dias. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, de forma que se apresentado de forma intempestiva, resulta no ônus da não produção da prova (art. 357, § 4o, do CPC). Caberá ao advogado da parte ré informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do NCPC). Transcorrido o prazo, retornem os autos para designação de audiência. perder a demanda pagar a diferença dos honorários, se for o caso. No tocante à prova documental, deverá ser observado o disposto no art. 434 do Código de Processo Civil, cabendo unicamente a juntada de documento novo nas hipóteses do art. 435 do CPC. Para tanto, concedo o prazo de quinze dias. Caso sejam juntados documentos novos, deverá ser aberto o mesmo prazo para a parte autora para manifestação. Int.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de id. 159533122 opostos pela parte FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ contra a decisão de id. 154725475. Em contrarrazões de id. 168400191, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME requereu a rejeição dos embargos. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, com bem destacado nas contrarrazões, em processo executivo eventual ato que possa ocasionar invalidade do negócio jurídico caracteriza-se como fraude à execução. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Por sua vez, considerando a juntada do contrato de locação, bem como dos boletos, id. 168400192 e id. 168400193, restam prejudicados os pedidos de expedição de ofícios à empresa Predial Assessoria Condominial e à Embaixada dos Estados Unidos da América. Designe-se audiência telepresencial, via Teams, intimando-se patronos para nela comparecerem virtualmente, sendo ônus do patrono do Embargado diligenciar no sentido de intimar as testemunhas arroladas na forma do art. 455 do CPC. Intimem-se.” (...) “1. Quanto aos embargos declaratórios do embargado, id. 185486209. Trata-se de embargos de declaração de id. 185486209, opostos pela parte embargada contra a decisão de id. 182430036. Instada, a parte embargante requereu a rejeição dos embargos, pelos fundamentos expostos na petição de id. 192000163. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Registre-se que os embargos declaratórios não são sede apropriada para o embargante requerer a modificação da decisão. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração. A fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, defiro a expedição de ofício à Embaixada Americana para que encaminhe ao juízo cópia dos contratos de locação referentes ao imóvel mencionado (apartamento 302 do Bloco “C”, da SQSW - 101, do SHCSW, de Brasília/DF); cópia dos últimos 36 (trinta e seis) comprovantes de pagamento dos alugueis anteriores a 05/06/2023; cópia dos últimos 36 (trinta e seis) boletos de condomínio; bem para que informe se algum representante, funcionário e/ou preposto da Embaixada dos EUA (Estados Unidos da América) em Brasília reside no imóvel (apartamento 302 do Bloco “C”, da SQSW - 101, do SHCSW, de Brasília); a partir de que data ingressou no imóvel; com qual pessoa física e/ou jurídica foi celebrado contrato de locação do referido imóvel; em caso de sublocação, quem é a pessoa física e/ou jurídica que figura na qualidade de locador originário; e em que data se iniciou a locação do imóvel. 2. Quanto aos Embargos Declaratórios do embargante, id. 185486523. Trata-se de embargos de declaração de id. 185486523, opostos pela parte embargante contra a decisão de id. 182430036. Intimado, o embargado manifestou-se pela rejeição dos embargos, pelos fundamentos expostos na petição de id. 191664386. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Com a resposta dos ofícios, dê-se vista às partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias Após, designe-se audiência telepresencial, via Teams, intimando-se patronos para nela comparecerem virtualmente, sendo ônus do patrono do embargado diligenciar no sentido de intimar as testemunhas arroladas na forma do art. 455 do CPC. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que “alegou como matéria de defesa a ocorrência de simulação do negócio jurídico entre a agravada e a executada CBL - Construtora Borges Ltda”; (ii) que apresentou “provas documentais que não só demonstravam a impossibilidade de permuta dos 11 (onze) imóveis listados pela agravada na petição inicial com o apartamento 302, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, como também apontavam a prática de atos simulados”; (iii) que “à época da celebração da permuta simulada o imóvel objeto destes embargos de terceiro não era de propriedade da executada CBL - Construtora Borges Ltda., pois se encontrava gravado com alienação fiduciária em favor de terceiro estranho à lide”; (iv) que a atividade probatória deve se limitar ao negócio jurídico simulado e não ao instituto da fraude à execução; (v) que é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para declarar a nulidade de negócio jurídico simulado; e (vi) que, em momento algum, “alegou a ocorrência de fraude à execução, inobstante o Juízo a quo insistir, em suas decisões ora atacadas, que as razões de fato e de direito trazidas pelo agravante objetivariam comprovar o instituto da fraude à execução”, sendo desnecessário demonstrar o preenchimento de seus requisitos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “possibilitando-se que o objeto da prova destinada a correta solução da lide recaia sobre as questões de fato e de direito relacionadas à simulação do negócio jurídico” e “determinando-se a distribuição do ônus da prova, na forma insculpida no Art. 373, do CPC”. Preparo recolhido (IDs 61391930 e 61391931). É o relatório. Decido. A nulidade por simulação arguida pelo Agravante diz respeito à validade do negócio jurídico (CC, art. 167) e por isso não se confunde nem pode ser dirimida no contexto da fraude à execução, instituto de direito processual que gravita em torno da eficácia do negócio jurídico (CPC, art. 792). No que diz respeito à simulação, o ônus da prova não é afetado pela inversão que a r. decisão agravada estabeleceu apenas para a demonstração da fraude à execução. Mas, de toda sorte, o vício deve ser provado por quem o alega, na esteira do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de simulação de negócio jurídico exige comprovação robusta, capaz de demonstrar a efetiva existência de atos capazes de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, conforme estabelece o artigo 167 do Código Civil. 2. Os autores/apelados não demonstraram que a cessão de direitos sobre o imóvel teria sido celebrada, em verdade, entre o cedente e o pai dos autores. 3. Ao concordar com a suposta simulação, os autores assumiram os riscos, não podendo invocar a própria torpeza em proveito próprio. (APC 07081889120228070003, 8a T., rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJE 15/3/2024)” Portanto, a despeito do aparente equívoco da r. decisão agravada quanto ao enquadramento jurídico da nulidade suscitada, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante porque a ela cabe demonstrar a simulação alegada. Demais disso, a decisão de saneamento e organização do processo não é agravável no que concerne à delimitação das questões de fato e de direito e à definição da atividade probatória, salvo quanto à inversão do ônus da prova, presente o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator